Tribunal: TJDFT
Processo: 0012585-75.2015.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. USUCAPIÃO. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. MASSA FALIDA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FINS VEDADOS POR LEI. POSSE. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMODATO. DETENÇÃO. SENTENÇA. HONORÁRIOS. CPC/2015.
1. A mera suspensão da execução não enseja a perda do objeto dos embargos de terceiro, se não demonstrada qualquer das hipóteses de extinção do feito executivo e ausente decisão judicial nesse sentido (CPC/2015 924 925).
2. A decretação da falência da sociedade empresária proprietária do bem penhorado, em momento posterior à constrição efetuada sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro, não possui, por si só, o condão de desconstituir o gravame judicial anteriormente efetivado sobre o bem.
3. O simples ajuizamento da ação de usucapião do bem penhorado em sede de processo executivo não conduz à obrigatória suspensão dos demais processos judiciais com ele relacionados.
4. Não prospera a preliminar de nulidade processual, se não alegado e comprovado qualquer prejuízo a uma das partes, (CPC/2015 283 parágrafo único).
5. “Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes” (CPC/2015 142).
6. Não há posse que autorize a oposição de embargos de terceiro, se a íntima relação familiar e afinidade comercial indicam que houve a simples tolerância ou permissão da utilização do imóvel (CC 1.208) para a consecução da atividade empresarial, o que caracteriza, a priori, o simples comodato do bem (CC 579 581 582), a configurar a mera detenção. Precedentes.
7. É idôneo o laudo oficial de avaliação do imóvel que se encontra nos moldes do mercado e abarca as benfeitorias existentes à época no bem em questão.
8. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos termos do CPC/2015, em caso de sentença publicada após a entrada em vigor do novo diploma processual. Precedentes do STJ e TJDFT.

9. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo.